Tribunal: STF
Processo: RE 1526785
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região mediante o qual negou provimento a agravo de instrumento, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. IMUNIDADE. ARTS. 150, INCISO VI, ‘A’, E ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 469 DO CPC/1973. 



    1. A agravante obteve provimento jurisdicional favorável que, ao reconhecer, incidentalmente, a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, declarou a nulidade de débitos diversos daquele objeto de cobrança na execução fiscal. 



    2. Os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, e a questão prejudicial, decidida incidentemente no processo, não fazem coisa julgada, conforme previsto no art. 469 do CPC/1973, vigente à época. 



    3. A imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, é inaplicável às contribuições sociais, “porque a regra negativa de competência tributária se destina exclusivamente à instituição e à cobrança de impostos” (STF, ACO nº 602, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ 06/06/2018, DJe 06/08/2018). 



    4. Por sua vez, a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, se limita às contribuições para a seguridade social, não abrangendo as contribuições interventivas e as destinadas a terceiros, como é o caso das contribuições ao SESC, SEBRAE, INCRA e SALÁRIO EDUCAÇÃO. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, e agravo interno não conhecido.”



    Apresentados dois embargos de declaração (e-doc n°s 78 e 113) pela parte ora recorrente, ambos foram rejeitados (e-doc n°s 105 e 136).



    No Recurso Extraordinário (e-doc n° 149) interposto com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação dos artigos 150, VI, “c” e 195, § 7º, ambos da CF/88, uma vez que o acórdão transitado em julgado, proferido na Ação Ordinária nº 0024698-57.2007.4.02.5101, reconheceu seu direito à imunidade tributária, sem ressalva, ou seja, tanto em relação às contribuições devidas a terceiros, quanto a créditos tributários específicos.



    Informa que consiste em associação civil beneficente sem finalidade lucrativa, com o objetivo de proteção de todos os animais, com reconhecimento de sua utilidade pública nos âmbitos federal, estadual e municipal, e que atende às exigências dos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional, razão pela qual deve gozar da benesse constitucional, inclusive, por se tratar de condição já reconhecida no aludido acórdão com trânsito em julgado na Ação Declaratória nº 0024698-57.2007.4.02.5101.



    Aduz, por fim, que são inaplicáveis, ao presente caso, os novos requisitos previstos na Lei Complementar nº 187/2021, diante do princípio da irretroatividade da lei tributária.



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade sob os seguintes fundamentos (e-doc nº 70, p. 2 a 4):



    “Por sua vez, a exceção não funciona, contudo, como substituto dos Embargos, sendo certo que a impugnação que demande dilação probatória deve ser discutida em sede de embargos à execução.



    (...)



    A respeito do tema foi editada a Súmula nº 393 do STJ, segundo a qual ‘A exceção de préexecutividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’. 



    In casu, insurge-se a agravante em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal. Aduz que o crédito tributário objeto da execução fiscal nº 0143899-28.2016.4.02.5101 (CDA’s nºs 12.952.094-2 e 12.952.095-0) padece de vício de nulidade, uma vez que a executada é detentora da imunidade tributária prevista nos arts. 195, § 7º, e 150, inciso VI, ‘c’, ambos da Constituição Federal, conforme restou reconhecido nos autos da ação ordinária nº 2007.51.01.024698-1. 



    Com efeito, na execução fiscal nº 0143899-28.2016.4.02.5101, objetiva-se a cobrança de débitos relativos a contribuições previdenciárias e contribuições destinadas a terceiros (salário educação, INCRA, SESC e SEBRAE), no valor histórico de R$ 4.840.312,22 (quatro milhões, oitocentos e quarenta mil, trezentos e doze reais e vinte e dois centavos). 



    Por sua vez, a ação ordinária nº 0024698-57.2007.4.02.5101 foi ajuizada pela ora agravante objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre a SOCIEDADE UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS - SUIPA e a UNIÃO, em razão da imunidade prevista nos artigos 195, § 7º, e no art. 150, inciso VI, alínea “c”, ambos da Constituição Federal, e, por conseguinte, a extinção das Notificações Fiscais de Lançamento de Débito nº 35.630.261-0 e nº 35.630.264-4, ou, alternativamente, a extinção dos débitos referentes aos períodos anteriores a abril de 2000, pela decadência (evento 1, Outros 5). 



    A sentença, que julgou improcedentes os pedidos, foi reformada pelo acórdão proferido pela 4ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela SUIPA, “para reconhecer a nulidade dos débitos lançados nas NFLD's nºs 35.630.264-4 e 35.630.261- 0” 1 (evento 1, Outros 6). Após o esgotamento das vias recursais, foi certificado o trânsito em julgado nos autos em 26/04/2018 (autos origem, evento 30, Fl. 166/181). 



    Dessarte, em relação aos limites objetivos da coisa julgada, ‘podemos afirmar que na sentença, em princípio, somente faz coisa julgada o dispositivo, ou seja, o julgamento do pedido’ (GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil, Volume II. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 335). 



    Nesse sentido, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, bem como a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentalmente no processo, não fazem coisa julgada, conforme previsto no art. 469, incisos I e III, do CPC/1973, vigente à época em que proferido o acórdão. 



    Assim, verifica-se que a incidência da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, foi adotada como fundamento para a anulação dos débitos lançados nas NFLD’s nº 35.630.264-4 e nº 35.630.261-0. Não se reveste, porém, da autoridade da coisa julgada, e, por conseguinte, não interfere na higidez de outros débitos de forma automática. 



    Outrossim, registre-se que que a imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal, é inaplicável às contribuições sociais, ‘porque a regra negativa de competência tributária se destina exclusivamente à instituição e à cobrança de impostos’ (STF, ACO nº 602, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ 06/06/2018, DJe 06/08/2018)”.



    Como se vê, a Corte de origem, com base nos limites objetivos da coisa julgada e na inaplicabilidade da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF/88 para as contribuições destinadas a terceiros, manteve a decisão agravada por entender que o acolhimento da presente oposição demandaria ampla dilação probatória, incabível em sede de exceção de pré-executividade.



    Assim, para que se pudesse decidir de forma diversa do acórdão recorrido e, assim, reconhecer o caráter assistencialista da ora recorrente, seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que ultrapassa o escopo do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. PETRÓLEO E DERIVADOS. IMUNIDADE. CONTRIBUINTE. COISA JULGADA. EFEITOS PROSPECTIVOS. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LC Nº 87/1996. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. VERIFICAÇÃO DE CONSIDERAÇÃO DA LC Nº 87/1996 NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 471, I, DO CPC. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. (...). 5. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 831.466-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/5/2015)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.367.562-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 25/4/2022)



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte a quo negou provimento ao agravo de instrumento tendo em vista a existência de coisa julgada em relação a legitimidade para integrar o polo passivo da execução fiscal. Esse fundamento infraconstitucional, por si só, é suficiente para preservar o acórdão recorrido e não pode ser alterado na instância extraordinária, o que justifica a aplicação do entendimento jurisprudencial expresso na Súmula nº 283/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.300.210 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 14/11/2024)



    Ressalto, por fim, que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com precedentes do Supremo Tribunal Federal no tocante à imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição e às contribuições destinadas a terceiros.



    Nesse sentido:



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. NÃO ABRANGÊNCIA. 1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF/1988 não abrange as contribuições destinadas a terceiros. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.348.068-AgR-terceiro, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, DJe 11/4/2022)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMUNIDADE. ARTIGO 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ABRANGÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. NÃO ABRANGÊNCIA. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.228.088-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/12/2019)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente